Tribunal: TJBA
Processo: 8010233-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010233-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

AGRAVADO: INSTITUTO SERRA BRANCA

Advogado(s)
:
AKILA MAYRLA ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE GESTÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTROVÉRSIA FÁTICA QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR AMBOS OS CONTRATANTES. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM INADIMPLEMENTO PARCIAL DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8094040-48.2022.8.05.0001

interposto pelo
MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8094040-48.2022.8.05.0001
movido contra o
INSTITUTO SERRA BRANCA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,